Tribunal: TJBA
Processo: 0555523-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de id.76008118
APELAÇÃO CÍVEL n. 0555523-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CRISTIANA PEREIRA BISCAIA

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

EMBARGADO: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO. APERFEIÇOAMENTO. IMPOSITIVDADE.

I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado.

II – O acórdão embargado, ao corrigir erro de premissa/erro material daqueloutro que julgou a apelação, apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, ao expressar as razões pelas quais acolheu o recurso horizontal precedente, porém incidiu em erro material ao registrar que o acolhimento referenciado não ensejava modificação no resultado proclamado.

III – Evidenciada a presença do erro material alegado, retifica-se o julgado embargado para dele excluir a expressão, "sem modificação do resultado proclamado" e assim manter a sentença quanto à condenação à reparação do dano material decorrente da divergência de metragem/propaganda enganosa.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação 0555523-92.2018.8.05.0001,
em que figuram como
Embargante
CRISTIANA PEREIRA BISCAIA e como
Embargada
a HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA